Tribunal: STF
Processo: RE 421938
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Concurso público: direito à nomeação: Súmula
15-STF.
Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que o
candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número
de vagas, torna-se detentor de mera expectativa de direito, não de
direito à nomeação: precedentes.
O termo dos períodos de
suspensão das nomeações na esfera da Administração Federal, ainda
quando determinado por decretos editados no prazo de validade do
concurso, não implica, por si só na prorrogação desse mesmo prazo de
 validade pelo tempo correspondente à suspensão.